Tribunal: TJES
Processo: 5035383-43.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035383-43.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO ESGUERCONI MARTINS e outros
RECORRIDO: TICKETMASTER BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADIAMENTO DE EVENTO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. AUTORES QUE NÃO COMPROVAM MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que os autores alegam que sofreram danos materiais em razão de adiamento de apresentação do cantor Bruno Mars, para a qual haviam adquirido ingressos. Afirmam que a remarcação das passagens aéreas para nova data implicou em prejuízo financeiro de R$ 1.496,70. Requerem indenização por danos morais e materiais.

2.
O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, em razão da ausência de comprovação do prejuízo alegado. Os autores pugnam pela reforma do julgado em recurso inominado. Em contrarrazões, as requeridas pleiteiam seja mantida incólume a sentença recorrida.

3.
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.
Não se olvida que a legislação vigente garante ao consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
” (art. 6º, inc. VIII do CDC). Observa-se, outrossim, que os autores ajuizaram a ação exercendo o
jus postulandi
e que houve o julgamento antecipado da lida. Ocorre, porém, que o consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, principalmente quando a prova sobre determinado fato só pode ser produzida pelo consumidor.

5.
É o que ocorre no presente caso, pois a prova do dano material era de fácil produção pelos autores, mas estes não apresentam qualquer documento que demonstre claramente o valor pago pela remarcação das passagens, limitando-se a juntar faturas de cartão de crédito. As cobranças nas faturas, conforme bem destacado na sentença, não indicam o localizador das passagens, razão pela qual não se pode atribuir o valor pago à remarcação em questão. Não bastasse, nem mesmo após a prolação da sentença os autores apresentaram referida prova, eis que os documentos juntados não indicam o valor pago pela remarcação.

6.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença
proferida
na origem.

7.
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Suspende-se a exigibilidade das verbas, porém, em razão do deferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)